Tribunal: TJBA
Processo: 8055899-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055899-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SARA BRAS PINTO

Advogado(s)
:

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA TITULAR COM USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO PAGADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora Sara Brás Pinto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrente de fraude por engenharia social.

Fato relevante.
Em 21/01/2024, a autora recebeu ligação de suposto representante do Nubank informando sobre compra não reconhecida de R$ 1.600,00. Ludibriada pelo golpista através de conversas por WhatsApp, seguiu orientações para supostamente cancelar a compra, mas acabou realizando transferência PIX no valor de R$ 3.200,00 (R$ 3.255,63 com juros) para conta do Banco PagSeguro em nome de Jonathan Aragão França. A transação foi realizada pela própria autora, utilizando sua senha pessoal de 4 dígitos, em aparelho previamente autorizado (Galaxy A30s), com confirmação por reconhecimento facial.

Decisão recorrida.
A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de responsabilidade da instituição financeira pagadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pagadora (Nubank) possui legitimidade passiva e responsabilidade pela restituição de valores transferidos via PIX em caso de fraude por engenharia social, quando a transação foi realizada pela própria titular com uso de suas credenciais pessoais; e (ii) saber se a comunicação da fraude no mesmo dia da ocorrência gera o dever de estorno imediato pela instituição pagadora, independentemente da aplicação integral do Mecanismo Especial de Devolução (MED) previsto na Resolução BCB nº 1/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não alegou invasão de conta ou acesso não autorizado por terceiros, tendo reconhecido expressamente que ela própria efetuou a operação seguindo orientações fraudulentas. A controvérsia recai sobre a responsabilidade pela adoção de medidas posteriores à fraude, não sobre a execução material da transação.

O caso se enquadra na hipótese do art. 41-B, inciso I, da Resolução BCB nº 1/2020, que institui o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para casos de fundada suspeita de fraude. Especificamente, trata-se de fraude por engenharia social prevista no art. 41-D da referida Resolução.

Nos termos do art. 41-D, §1º, da Resolução BCB nº 1/2020, compete ao provedor de serviços de pagamento do recebedor (no caso, PagSeguro): (i) bloquear a movimentação da conta do recebedor no prazo de até 1 hora; e (ii) restituir os recursos ao pagador, até o valor do bloqueio calculado conforme os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 4º do dispositivo.

A responsabilidade pela adoção integral dos procedimentos do MED, incluindo o bloqueio tempestivo da conta recebedora e a restituição dos valores, recai sobre a instituição financeira recebedora (PagSeguro), que detém controle sobre a conta de destino e pode verificar a existência de saldo disponível.

O Nubank, na condição de instituição pagadora, adotou postura colaborativa ao realizar contestação via MED junto à instituição recebedora, conforme exigido pela regulamentação do Banco Central. A ausência de êxito na recuperação dos valores decorreu da inexistência de saldo suficiente na conta de destino, circunstância que escapa ao controle da instituição pagadora.

Não há nos autos alegação de vazamento de dados, falha de segurança nos sistemas de autenticação, ou qualquer atuação específica do réu para a ocorrência do sinistro. A transação foi realizada com utilização regular de senha pessoal e intransferível, em aparelho previamente autorizado, com confirmação biométrica por reconhecimento facial.

A comunicação da fraude ocorreu após às 17h49, ou seja, significativamente após a realização do PIX às 13h33, revelando que a notificação não foi feita de forma imediata, ao passo que a transferência apresentou aparência de legitimidade para a instituição financeira, tendo sido executada com credenciais válidas da própria titular.

A pretensão de responsabilização, fundada exclusivamente na alegada omissão posterior ao dano, sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário ou negligência na segurança dos sistemas, não pode ser acolhida quando a transação foi validamente autorizada pela própria consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Em casos de fraude por engenharia social envolvendo transferências via PIX, a responsabilidade pela adoção integral do Mecanismo Especial de Devolução previsto na Resolução BCB nº 1/2020, incluindo o bloqueio da conta recebedora e a restituição dos valores, recai sobre a instituição financeira recebedora dos recursos, não sobre a instituição pagadora. 2. Não configura falha na prestação do serviço bancário a execução de transferência PIX realizada pela própria titular da conta com utilização de credenciais pessoais válidas, senha e reconhecimento biométrico, ainda que posteriormente constatada fraude por engenharia social, quando ausente alegação de vazamento de dados ou falha nos sistemas de segurança da instituição pagadora."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, §3º, I e II; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 41-B, I, e 41-D, §§ 1º ao 4º; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055899-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SARA BRAS PINTO e como apelada NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .